Tribunal: TJSP
Processo: 2168759-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Executada não citada – Decisão que indeferiu o pedido de citação por edital – Reforma do r. decisório – Possibilidade de citação editalícia após frustradas as tentativas de citação pessoal, o que é a hipótese dos autos – Tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça que restaram infrutíferas – Entendimento do art. 8o da LEF e da Súmula 414

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Executada não citada – Decisão que indeferiu o pedido de citação por edital – Reforma do r. decisório – Possibilidade de citação editalícia após frustradas as tentativas de citação pessoal, o que é a hipótese dos autos – Tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça que restaram infrutíferas – Entendimento do art. 8o da LEF e da Súmula 414 do E. STJ – Cabimento da citação por edital da executada com ulterior nomeação de curador especial – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2168759-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MUNICÍPIO DE COTIA,
é agravada MARCELA DE VASCONCELOS J NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168759-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9914
2
Agravo de Instrumento no 2168759-92.2020.8.26.0000.
Agravante: Municipalidade de Cotia
Agravada: Marcela de Vasconcelos J. Nunes
Comarca: Cotia
Juiz de origem: Carlos Alexandre Aiba
VOTO No 9914
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Executada não citada Decisão que indeferiu o pedido de
citação por edital Reforma do r. decisório Possibilidade de
citação editalícia após frustradas as tentativas de citação
pessoal, o que é a hipótese dos autos Tentativas de citação
postal e por Oficial de Justiça que restaram infrutíferas
Entendimento do art. 8o da LEF e da Súmula 414 do E. STJ
Cabimento da citação por edital da executada com ulterior
nomeação de curador especial Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Cotia, nos autos da Execução Fiscal por ela promovida
contra Marcela de Vasconcelos J. Nunes, em face da r. decisão de fls. 30,
proferida pelo D. Juízo a quo, que indeferiu o pedido de citação por edital, “pois
neste feito a exequente não realizou qualquer diligência para verificação de
atual endereço da executada, que não foi citada pessoalmente”.
Alega a insurgente que é cabível, in casu, a
citação por edital da executada, pois foram esgotadas as tentativas de citação
pessoal, tanto pelo correio quanto por Oficial de Justiça, em conformidade com o
disposto no art. 8o da LEF. Invoca, também, o verbete da Súmula 414 do E. STJ.
Busca, em sede de tutela provisória de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168759-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9914
3
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Recebido e processado o tempestivo recurso
com a atribuição de efeito suspensivo e, dispensadas as informações do D. Juízo
a quo, bem como a apresentação de contraminuta, deu-se início ao Julgamento
Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece acolhimento.
Isso porque, na hipótese vertente, a executada
não foi localizada para citação, a despeito da tentativa de citação postal (fls. 8) e,
também, por Oficial de Justiça, o qual assim certificou nos autos:
“(...), DEIXEI de proceder a penhora em bens da
executada MARCELA DE VASCONCELOS J
NUNES, por não haver logrado êxito em localizá-
la. No local retro declinado fui informada que a
executada vendeu o apartamento ao casal Karen e
Rafael e mudou-se há muito tempo. Não obtive
informações de seu atual paradeiro. Destarte, baixo
o presente em Cartório para os fins de direito”.
Com efeito, constatado o insucesso da citação
pessoal da executada (correios e Oficial de Justiça) e inexistindo informações
sobre o seu paradeiro, é legítima a citação editalícia, nos termos do art. 8o da
LEF.
Aliás, tal entendimento foi firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, sobretudo depois do julgamento do REsp de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168759-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9914
4
1.103.050/BA (1a Seção, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em
25.03.2009), ao qual se aplicou a disciplina do art. 543-C do CPC/73, senão
vejamos:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO
DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO
(POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA).
LEI 6.830/80, ART. 8o.
Segundo o art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por
edital, na execução fiscal, somente é cabível quando
não exitosas as outras modalidades de citação ali
previstas: a citação por correio e a citação por
Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas
do STJ.
Recurso especial improvido.”
Consignou o Ministro Relator, na ocasião, que
“(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que a norma estabelece não
simples enunciação alternativa de formas de citação, mas indicação de
modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva (...)”.
Não bastasse, eis o verbete da Súmula no 414 do
E. STJ:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades”.
Espelhando o mesmo entendimento, esta E.
Corte de Justiça já proclamou:
“Execução fiscal. ISS. Controvérsia acerca da
possibilidade de deferimento da citação por edital
do executado. Infrutíferas as tentativas prévias nas
modalidades postal e por oficial de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168759-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9914
5
Esgotamento configurado
Súmula 414 do STJ.
Prescrição
intercorrente

Inocorrência

Interrupção do prazo pelo despacho citatório.
Demora na efetiva citação do executado que não
pode ser imputada ao Fisco - Morosidade
decorrente da lentidão e assoberbamento da própria
máquina judiciária. Os autos revelam, de igual
modo, que não houve inércia fazendária, pois o
fisco municipal adotou as medidas que estavam ao
seu alcance, respeitou o prazo prescricional,
ajuizou a demanda oportunamente e impulsionou o
feito. Circunstâncias que demandam a incidência da
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Nega-
se provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento
2261457-54.2019.8.26.0000; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
08/05/2020)
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS
Fixo dos exercícios de 2015 e 2016. Decisão que
determinou a citação dos executados por edital,
caso não fossem localizados por carta postal nos
endereços descritos na inicial. Insurgência da
municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Ausência de esgotamento dos demais meios
citatórios. Exegese da Súmula 414 do STJ. Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2088619-71.2020.8.26.0000;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 15/05/2020).
Assim, revela-se adequada a citação por edital
da executada, com a consequente nomeação de curador especial, sendo de rigor a
reforma do r. decisório agravado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168759-92.2020.8.26.0000 -Voto no 9914
6